Tribunal: TJBA
Processo: 8009234-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 8009234-44.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1º GRAU: 8041265-08.2025.8.05.0080

IMPETRANTE: BRUNO MIRANDA MARTINS

PACIENTE: BRENO JOSELY CARNEIRO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A TÓXICOS E ACIDENTES DE

VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33,
CAPUT
). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATADA. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ALICERÇADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E INDÍCIOS DE ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA APTOS A JUSTIFICAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pelo advogado Bruno Miranda Martins em favor de Breno Josely Carneiro da Silva, preso em flagrante no dia 01/12/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006). A prisão ocorreu após abordagem policial em uma área de mata, onde foram apreendidos aproximadamente 1kg de entorpecentes (maconha e cocaína), balanças de precisão e outros apetrechos, em um contexto de fuga de múltiplos indivíduos e disparos de arma de fogo contra a guarnição.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão pela qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva é nula por ausência de fundamentação idônea e por não terem sido enfrentados os argumentos defensivos suscitados em audiência de custódia; (ii) avaliar a relevância das condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) analisar a alegação de constrangimento ilegal decorrente da suposta inexistência de ação penal em curso.

III. Razões de decidir

3. A decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva, embora sucinta e com remissão ao parecer Ministerial, não padece de nulidade. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a técnica da fundamentação
per relationem
, desde que o magistrado, ao adotar os fundamentos de outra peça, também agregue elementos próprios de convicção e demonstre que a sua decisão se amolda ao caso concreto, o que ocorreu na hipótese.

4. A segregação cautelar foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade real da conduta é demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (aproximadamente 1 kg de maconha e cocaína), circunstância que, por si só, já indica a periculosidade do agente e a sua dedicação a atividades criminosas.

5. O
modus operandi
reforça a necessidade da medida extrema, considerando que a prisão ocorreu em um contexto de fuga de múltiplos indivíduos e disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, revelando a periculosidade do grupo. Ademais, os indícios de que o material ilícito pertence a uma organização criminosa denominada "tropa do bolado" constituem fundamento idôneo para a manutenção da custódia, visando interromper a atuação da associação delitiva.

6. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida.

7. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de,

per se
, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública.

8. A ausência de certidão idônea que comprove a inexistência de ação penal em desfavor do paciente configura deficiência de instrução do
habeas corpus
, o que impede o conhecimento da tese por falta de prova pré-constituída, sendo insuficiente, para essa finalidade, a mera consulta ao sistema PJe, sobretudo diante da possibilidade de processos em sigilo.

IV. Dispositivo

9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação
per relationem
é válida quando o magistrado, além de remeter a parecer ou decisão anterior, demonstra a aplicação dos fundamentos ao caso concreto, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação própria.

2. A prisão preventiva para a garantia da ordem pública se justifica pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, pelo
modus operandi
que envolve fuga, confronto armado e indícios de participação em organização criminosa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão preventiva quando a periculosidade do agente, aferida a partir das circunstâncias do crime, demonstra a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 93, IX; Lei 11.343/2006, art. 33, caput;

C
PP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 222.395/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 839.043/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8009234-44.2026.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante Bruno Miranda Martins e como paciente Breno Josely Carneiro Da Silva.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o
Habeas Corpus
e, nessa extensão, denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8009234-44.2026.8.05.0000